Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-91.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701917-91.2017.8.07.0019 RECORRENTE: MARIA FERREIRA FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo em recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007